Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-93.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000059-93.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000313-93.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 12/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE JULGAMENTO PELOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DO TJMMG – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO – PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS – HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ AMPARO NA PREVISÃO LEGAL DE IMPEDIMENTO OU AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE IMPARCIALIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDUTA INCOMPATIVEL COM OS PRECEITOS ÉTICOS E NORMATIVOS MILITARES – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência na Corporação de militar condenado pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Pedido fundamentado nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: i) se os julgadores que participaram do julgamento de recursos na ação originária e o Conselho de Justificação em desfavor do oficial estariam impedidos de julgarem a representação ministerial; ii) se o oficial, após ser condenado a uma pena privativa de 2 (dois) anos, teria condições morais e éticas de permanecer na Corporação Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), macula o nome da Instituição Militar a que pertence e compromete a credibilidade da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), resta evidenciada a sua incompatibilidade com a graduação ou posto/patente, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Representação julgada procedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; CP. art. 92, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.151.152/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgamento realizado em 14/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda do posto e da patente do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, com a sua exclusão da corporação militar. RELATÓRIO O eminente procurador de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça 1º Ten PM QPR Giovani Moreira Zanetti Campos, n. 134.458-9, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 99 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). Relata que o representado, juntamente com mais cinco policiais militares, foram denunciados perante o juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), nos Autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002, pelo concurso material de delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, corrupção passiva com causa especial de aumento de pena e exploração de jogos de azar, previstos nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei Federal nº 12.850/2013, 308, § 1º, do CPM e 50 do Decreto-Lei Federal nº 3.688/4. Narra que, recebida a denúncia em 1º/04/2020 e redistribuído o feito por prevenção à 4ª AJME, ao longo da instrução criminal os autos originais foram desmembrados em relação a alguns acusados, dentre eles o Ten Zanetti, o qual passou a ser processado separadamente nos Autos nº 2000313-93.2020.9.13.0004. Descreve que, após regularmente processado, em sentença proferida na data de 02/04/2022, o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos foi absolvido da imputação do artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, tendo sido, porém, condenado à pena total de treze (13) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei Federal nº 12.850/2013 e 308, § 1º, do CPM, este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP), condenação que foi inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 30/03/2023, contra ela já não mais cabendo recurso algum. Sobre a descrição fática narrada na denúncia dos processos criminais originários, traz o seguinte relato: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo consta dos referidos autos, o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e outras na região metropolitana da capital mineira, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era por eles ostentado em anéis, tatuagens, pingentes e até mesmo nas redes sociais. Os policiais militares que “trabalhavam” para a organização, dentre eles o representado, possuíam a função de garantir a continuidade das práticas delitivas perpetradas pela organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, ficava responsável por realizar o levantamento dos pontos para exploração de jogos de azar, promover a escolta e proteção do líder da organização e cooptar outros policiais militares para integrarem o grupo criminoso, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos, muitos deles depositados diretamente em sua conta bancária ou de sua esposa, cujo montante comprovado totalizou R$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais). Durante a intensa e minuciosa investigação, descobriu-se que o representado se valeu da facilidade que lhe proporcionava a condição de policial militar para acessar o sistema informatizado da PMMG por diversas vezes e obter informações privilegiadas sobre mandados de prisão, registros de ocorrência e denúncias anônimas em desfavor de seus comparsas, informações estas que eram diretamente repassadas ao líder da OrCrim. O vínculo do representado com “Danone” era tão intenso que, ao longo da instrução criminal, ficou comprovado que ele atuava como um verdadeiro “gerente” do grupo criminoso, uma vez que, enquanto superior hierárquico, coordenava as ações desempenhadas pelos demais corréus militares a ele subordinados, sempre visando favorecer a empreitada criminosa. Em determinada época de sua atuação na ORCRIM, o Ten ZANETTI utilizou o aparelho de telefonia celular de nº (31) 98892-3325 para trocar mensagens com “Danone” a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraídos dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, diversos diálogos em que tratavam deliberadamente dos negócios obscuros realizados pelo grupo criminoso. Da análise de alguns desses diálogos, tem-se que, em dado período, “Danone” propôs ao representado o pagamento de quantia indevida para que ele atuasse na execução de pessoa identificada como Marcos, vulgo “Marquinhos”, tendo o Ten ZANETTI se comprometido a encontrar colegas de farda que aceitassem praticar tal crime de homicídio juntamente com ele, mediante simulação de uma “troca de tiros legítima”, sob a promessa de que cada um receberia a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Cumpre ressaltar que o representado chegou a afirmar que gostava de desempenhar o serviço de “assassinato por encomenda”, o que indica que, além dos demais serviços já elencados acima, ele ainda se colocava à disposição para matar pessoas indicadas por “Danone”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, aduz que a higidez dos elementos trazidos ao feito principal evidencia que a conduta do representado maculou o decoro militar e se mostrou incompatível com o oficialato, objeto específico da presente representação, e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente, propõe que seja decretada a perda de seu posto e de sua patente, e, se for o caso, também a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações a ele outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. Certificou-se nos autos que a Apelação Criminal originária n. 2000313-93.2020.9.13.0004 não havia transitado em julgado (evento 7 – CERT1), porquanto pendia a análise de recursos interpostos pela defesa aos tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 9 – DESP1. No entanto, após, certificou-se nos autos o trânsito em julgado da ação penal originária, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conhecido do agravo em Recurso Especial n. 2.461.079 e o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 1.541.551 (Evento 14). Determinei, então, o processamento da presente representação, com a citação do representado e a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) deste (Evento 16 – DESP1). No ERF de evento 20 – EXTRATO1, consta que o 1º Ten PM Giovanni Zanetti Campos foi incorporado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) em 26/04/2004. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 62 (sessenta e duas) notas meritórias, 17 (dezessete) elogios individuais, 19 (dezenove) menções elogiosas, 5 (cinco) dispensas ao serviço e 1 (uma) medalha de mérito militar bronze. Citado (evento 21 – MAND1), o ora representado apresentou suas razões de defesa (evento 27 – DEFESA PRÉVIA1). Afirma a defesa ter o representado se submetido a procedimento com a mesma acusação, levado a conhecimento do Tribunal Pleno, mediante Conselho de Justificação, distribuído sob o n. 2000054-71.2024.9.13.0000. Diz que, naquele procedimento, foi arguido o impedimento de todos os desembargadores, por terem atuado na tramitação da Ação Penal de n. 2000313-93.2020.9.13.0004. Noticia terem sido interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão do Tribunal Pleno proferido nos autos do processo de justificação. Afirma que o recurso especial foi admitido pelo colendo STJ e, mesmo pendente de julgamento por aquele tribunal superior, o comandante-geral da PMMG exarou o ato de exclusão do representado, sob n. 204.1/2025-SCad/CAP/DRH em 10/06/2025 (Evento 27 – anexo10). Aduziu ser precipitado o ato exarado pelo comandante-geral, porquanto não havia trânsito em julgado a decisão que promoveu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 exclusão do militar, o que, a seu ver, ofendeu os princípios do duplo grau de jurisdição [já que o processo é originário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG)] e, ainda, da presunção de inocência (art. 5º, incisos LV e LVII, da CR/1988). Destacou que o representado, em relação à condenação criminal ensejadora do presente processo, impetrou, junto ao colendo STJ, por seu advogado constituído, um habeas corpus substitutivo de recurso especial, sob os autos de 998419/MG, autuado em 24/04/2025, cujo objeto é demonstrar “o rosário de vícios” causadores de nulidade absoluta ocorridos na respectiva ação penal militar e na instância recursal, submetendo à apreciação daquela Corte Superior todas as, em tese, violações da legislação federal e das garantias processuais constitucionais, e, obviamente, se houver decisão favorável no referido habeas corpus, esta há de repercutir na decisão da condenação criminal em comento, na decisão do mencionado Processo de Justificação e, também, no presente processo de indignidade e incompatibilidade com o oficialato. Por fim, invocou, para os efeitos de defesa no presente processo de indignidade e incompatibilidade para o oficialato, o conteúdo de todas as peças anexas produzidas pelos patronos do ora representado, com especial destaque, no que couber, ao teor do habeas corpus substitutivo de recurso especial (Evento 27 – anexos 12 a 16). Ao final, requereu: 1) o julgamento procedente ou a remessa ao STJ da arguição de impedimento de todos os eminentes desembargadores deste Tribunal castrense; 2) o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado do Habeas Corpus n. 998419/MG; 3) o julgamento procedente das arguições de preliminares deste feito ou de quaisquer das preliminares apresentadas nas manifestações defensivas constantes do Processo de Justificação e do Habeas Corpus, ambos jungidos ao presente processo (anexos 02 e 11), com o arquivamento deste (anexo 09); e 4) no mérito, o julgamento improcedente da inicial do Estado de Minas Gerais, com o arquivamento do presente “processo de indignidade e incompatibilidade para o oficialato”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de representação proposta pelo Ministério Público com o fim de obter a decretação da perda do posto do oficial 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, n. 134.458-9, invocando o disposto nos art. 125, §4º, da CR, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. Nas representações ministeriais propostas com a finalidade de se decretar a perda da graduação ou do posto e patente dos militares com fundamento nas previsões constitucionais, os Tribunais de Justiça comum e Militares – nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo – não atuam como órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, não se fixam em declarar um efeito automático das condenações a pena privativa de liberdade com penas acima de 2 anos. Atuam no sentido de avaliarem se, em virtude da apenação, o militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Em análise das razões expressas na representação ministerial e na defesa escrita do representado, passo à análise da petição de defesa prévia acostada no Evento 27 – DEFESA PRÉVIA1. Afirma a defesa ter o representado se submetido a procedimento com a mesma acusação, levado a conhecimento do Tribunal Pleno, mediante Conselho de Justificação, distribuído sob o n. 2000054-71.2024.9.13.0000. Diz que, naquele procedimento, foi arguido o impedimento de todos os desembargadores, por terem atuado na tramitação da Ação Penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004. Argui, agora, e novamente, o impedimento de todos os eminentes desembargadores deste Tribunal castrense pelas mesmas razões anteriormente arguidas, ou seja, terem atuado na tramitação da ação penal n. 2000313-93.2020.9.13.0004, bem como em razão do fato de ter sido demitido no âmbito do Conselho de Justificação (processo n. 2000054-71.2024.9.13.0000). Os argumentos trazidos para a arguição de impedimento não merecem ser acolhidas. A compreensão advém de um fato simples, são procedimentos diferentes, com previsões expressas na constituição. Vejamos: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) §3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 §1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Consonante o preceito referenciado, no âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 dispõe: Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. §7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. §8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. A Constituição da República concedeu aos oficiais um benefício específico, semelhante à vitaliciedade de magistrados e membros do Ministério Público, ao garantir-lhes a possibilidade de somente perder o posto e patente se julgados indignos ou incompatíveis com o oficialato – em outras palavras, serem demitidos –, por infringência de normativas administrativas, somente por decisão do Tribunal de Justiça dos Estados, à exceção dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, nos quais competirá ao Tribunal de Justiça Militar, previsão expressa no art. 142, §3º, VI, combinado com o art. 42, §1º, ambos da Constituição da República, bem como o art. 39, §7º, da Constituição do Estado de Minas Gerais. A previsão constitucional foi regulamentada pela Lei federal n. 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (que dispõe sobre o Conselho de Justificação), e pela Lei estadual n. 6.712, de 3 de dezembro de 1975, no âmbito das Minas Gerais. Trata-se de procedimento administrativo que busca punir desvios de condutas dos integrantes do oficialato militar, por inobservância de preceitos éticos e de disciplina militares abrangidos pelas Lei 14.310, de 18 junho de 2001 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), e Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares de Minas Gerais). Inicia-se no âmbito da administração militar estadual e finaliza no âmbito judicial, aportando diretamente em segunda Instância, em razão da competência originária. Já na representação para a declaração de indignidade e incompatibilidade com o oficialato, como esta em julgamento, a previsão constitucional está no art. 142, §3º, VI, e art. 125, §4º, no âmbito federal e no art. 39, §8º, e art. 111 no âmbito estadual, aplicável aos oficiais que forem condenados a pena superior a 2 (dois) anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 São procedimentos distintos, e a existência de um não impede a instauração de outro, inclusive se a matéria se referir aos mesmos fatos, porquanto a possibilidade de aplicação de sanção administrativa será distinta a do crime ou da representação criminal prevista constitucional. Desta feita, não se aplica o impedimento suscitado pela nobre Defesa do militar, porquanto se trata de procedimentos autônomos, cujo mérito diverge dos aspectos de uma ação penal criminal, não abrangendo nenhuma das hipóteses do art. 37 do Código de Processo Penal Militar. O colendo Superior Tribunal de Justiça apresente entendimento firme no sentido de que o rol de impedimentos para magistrados é taxativo, não havendo previsão de impedimento de juízes para atuarem em procedimentos distintos na mesma instância. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, questionando o impedimento de magistrados da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 252, III, do Código de Processo Penal torna impedidos os Desembargadores do Tribunal de origem para julgar apelação quando, em fase processual anterior, atuaram no mesmo feito com competência por prerrogativa de função de investigado-acusado cujo mandado eletivo de prefeito extinguiu-se no curso do feito. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado é que as causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do CPP, não havendo impedimento dos magistrados que atuaram na mesma instância, mas apenas em instâncias distintas. 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do art. 252 do CPP. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, fixou tese no sentido de que A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 5. A decisão monocrática foi mantida, pois não foram apresentados fundamentos que justificassem a adoção de solução diversa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. As causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do CPP. 2. Não há impedimento de magistrados que atuaram na mesma instância, conforme o art. 252, III, do CPP. 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do art. 252 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 252, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 763021/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024; STJ, AgRg no HC 457.696/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 em 06/08/2019; STF, ADI 6298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2023. (AgRg no REsp n. 2.151.152/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) Esclareço que o rol previsto no art. 252 do CPP é de redação semelhante ao art. 37 do CPPM. Desta feita, entendo que a tese de impedimento não se aplica, porquanto há distinção entre o Conselho de Justificação (processo administrativo) da presente Representação para a Perda do Posto e da Patente (processo criminal), e, menos ainda, em relação à ação criminal. Rejeito a preliminar. De outro lado, noticia terem sido interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão do Tribunal Pleno proferido nos autos do processo de justificação. Afirma que o recurso especial foi admitido pelo colendo STJ e, mesmo pendente de julgamento por aquele tribunal superior, o comandante-geral da PMMG exarou o ato de exclusão do representado, sob n. 204.1/2025-SCad/CAP/DRH em 10/06/2025 (Evento 27 – anexo10). Destaca que o representado, em relação à condenação criminal ensejadora do presente processo, impetrou, junto ao colendo STJ, por seu advogado constituído, um habeas corpus substitutivo de recurso especial (sob os autos n. 998429/MG), autuado em 24/04/2025, cujo objeto é demonstrar “o rosário de vícios” causadores de nulidade absoluta ocorridos na respectiva ação penal militar e na instância recursal, submetendo à apreciação daquela Corte Superior todas as, em tese, violações da legislação federal e das garantias processuais constitucionais, e, obviamente, se houver decisão favorável no referido habeas corpus, esta há de repercutir na decisão da condenação criminal em comento, na decisão do mencionado Processo de Justificação e, também, no presente processo de indignidade e incompatibilidade com o oficialato. No que tange ao Habeas Corpus n. 998429/MG, em consulta ao sítio do colendo Superior Tribunal de Justiça, consta que lhe foi dado conhecimento, por decisão monocrática, e, hoje, encontra-se pendente de análise de agravo interno. Entendo ser importante registrar que os recursos às instâncias superiores e o habeas corpus não possuem efeitos suspensivos, razão pela qual não há qualquer óbice quanto ao cumprimento das decisões proferidas no âmbito do Conselho de Justificação, já julgado. A certeza nestes autos é de que houve o trânsito em julgado da ação penal originária, o pressuposto de procedibilidade desta representação, conforme se vê no evento 14, o que, para fins de julgamento desta representação, já basta. Desta feita, passo à análise do mérito desta representação criminal. O preceito primário que vem à mente de qualquer cidadão é que um militar tem o dever de agir sempre dentro dos ditames de sua honrosa função, na busca de preservar direitos e deveres de todos, garantindo a segurança pública, e, especialmente, não praticando atos contrários à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 probidade administrativa, atentando contra a sociedade que lhe confiou a preservação da vida, a proteção ao patrimônio e os esforços para a paz social. Conforme foi narrado pelo eminente Procurador de Justiça em sua representação, na ação pena originária ficou comprovado que o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte, assim como em toda a Região Metropolitana da capital mineira, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Dessa maneira, os integrantes da organização criminosa, a exemplo do representado, como policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado rompeu com os valores que assumiu ao integrar à Corporação Militar e passou a atender aos interesses de “Danone”, e assumiu a responsabilidade de encontrar colegas de farda que aceitassem praticar tal crime de homicídio juntamente com ele, mediante simulação de uma “troca de tiros legítima”, sob a promessa de que cada um receberia a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Cumpre ressaltar que o representado chegou a afirmar que gostava de desempenhar o serviço de “assassinato por encomenda”, o que indica que, além dos demais serviços já elencados acima, ele ainda se colocava à disposição para matar pessoas indicadas por “Danone”. Nesse ponto, considero desfavorável ao representado a gravidade do crime por ele cometido, uma vez que se corrompeu e passou a integrar uma organização criminosa, lado a lado daqueles que deveria reprimir, infringindo preceitos criminais e éticos, oferecendo-se, inclusive, para matar pessoas e manter o funcionamento da ORCRIM. Outro aspecto a ser considerado nesta ação consiste na avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. O Extrato dos Registros Funcionais do Militar traz sua incorporação às fileiras da PMMG em 26/04/2004. Antes de ser demitido, administrativamente, por meio do Conselho de Justificação, o representado se encontrava lotado no 16º BPM/16º RPM, estando no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos. Contava com 62 (sessenta e duas) notas meritórias, 17 (dezessete) elogios individuais, 19 (dezenove) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 menções elogiosas, 5 (cinco) dispensas de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze (Evento 20 – EXTRATO1). Nesse ponto, entendo que a presença de recompensas não elide a gravidade do delito por ele praticado, tampouco conserta ou retifica o passado, até porque tais recompensas foram concedidos pela atuação regular como Policial Militar e, no mesmo período, o militar tinha uma vida dupla – o exercício da função policial militar concomitantemente com a prática dos delitos apurados e punidos na ação penal originária. Ao sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo na minha convicção da procedência da representação. Além da gravidade do delito, temos a repercussão negativa da conduta no âmbito social e no seio da tropa militar, há de se pensar que a dedicação do militar deveria ser a sua carreira, mantendo sempre o respeito pela sua Corporação, e não a utilização da estrutura da Corporação para cometer delitos. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, incompatível com a sua graduação e formação militar, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. Por fim, invoca, para os efeitos de defesa no presente processo de indignidade e incompatibilidade para o oficialato, o conteúdo de todas as peças anexas produzidas pelos patronos do ora representado, com especial destaque, no que couber, ao teor do habeas corpus substitutivo de recurso especial (Evento 27 – anexos 12 a 16). Os supostos argumentos apresentados naquelas peças processuais foram direcionados a um processo de Conselho de Justificação e à uma ação penal – uma condenação criminal já transitada em julgado –, por essa razão entendo que nada guardam relação aos elementos da presente representação. Não há como proceder a uma possível adequação de argumentos, substituindo o trabalho a ser realizado pela Defesa. Do contrário, poderia ser havido como ilações sobre algumas possíveis teses de defesa. Não vejo como avaliar argumentos genéricos, imprecisos ou inaplicáveis ao presente processo. Assim, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, n. 134.458-9, com a sua exclusão da corporação militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente representação do Ministério Público e decretar o posto e da patente do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, n. 134.458-9, com a sua exclusão da corporação militar. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para decretar a perda da patente do oficial da PMMG e, consequentemente, excluí-lo da corporação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator